Tribunal: TJSP
Processo: 2001961-34.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PESQUISA PELO SISTEMA "CCS" (BACEN), NA BUSCA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÂO, ESTES DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - SUFICIENTES TENTATIVAS, AINDA QUE FRUSTRADAS, DE LOCALIZAÇÃO DE BENS

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PESQUISA PELO SISTEMA "CCS" (BACEN), NA BUSCA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÂO, ESTES DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - SUFICIENTES TENTATIVAS, AINDA QUE FRUSTRADAS, DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS - IMPOSSIBILIDADE DO AGRAVANTE DE SE UTILIZAR DO MEIO PRETENDIDO POR FORÇA PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO.*